Tribunal: TJSP
Processo: 0006355-96.2015.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006355-
96.2015.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante WILSON
OSVALDO LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006355-96.2015.8.26.0229 -Voto no 15598
2
Voto no 15.598.
Apelante: Wilson Osvaldo Leite.
Apelado: Ministério Público.
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada.
Recurso defensivo. 1. Prova suficiente para a condenação.
2. Afastamento, todavia, da qualificadora da escalada. 3.
Sanção que comporta redução. Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença (fls. 203/206), cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para condenar WILSON OSVALDO
LEITE à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário correspondente
ao mínimo legal, como incurso no no artigo 155, §4o, inciso I e II, do
Código Penal
Apelou a defesa, pleiteando a absolvição pela
fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer: (a) a desclassificação
para o crime de furto simples, com o afastamento das qualificadoras; (b)
o estabelecimento do regime inicial aberto para o cumprimento da pena
privativa de liberdade (fls. 207/212).
Processado o recurso, a D. Procuradoria de
Justiça manifestou-se pelo seu improvimento (fls. 229/233).
É o relatório.
2. Vinga, em parte, o reclamo. Na linha do que
se segue.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006355-96.2015.8.26.0229 -Voto no 15598
3
3. Evidenciada a responsabilidade penal do réu.
4. Consta da denúncia, em suma, que o acusado
Wilson subtraiu, para si, mediante destruição e rompimento de
obstáculo, a quantia de R$ 300,00, pertencente ao estabelecimento
comercial vítima “Constru Cores Tintas”.
A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 21/22), relatório de investigação (fls.
28), laudo pericial do local (fls. 164/168), bem como pela prova oral.
Certa, por seu turno, a autoria.
Firme a prova oral no incriminar o acusado.
Mário Caetano Rezende, proprietário do
estabelecimento comercial, confirmou o furto, salientando que o agente
quebrou a janela do banheiro situado no piso superior, adentrando no
imóvel de onde subtraiu a quantia em dinheiro. Com o disparo do
alarme, o furtador evadiu-se.
Por sua vez, os policiais civil Rodrigo Ferreira
de Alvarenga e Nelson Buscaratti, em juízo (mídia digital de fls.
203/206), declinaram que estavam ocorrendo diversos furtos na região.
No curso das investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão
em desfavor do acusado, suspeita do comentimento dos ilícitos.
Compareceram à residência do acusado, mas nada de ilícito foi
encontrado. Entretanto, em conversa com ele, admitiu o furto em três
estabelecimentos comerciais um deles o indicado na denúncia.
Ainda nesta trilha ouvido pela autoridade
policial, o acusado admitiu a prática do delito. Afirmou ter adentrado no
imóvel arrombando o vidro do banheiro, subtraindo, na sequência, o
valor de R$ 300,00 dinheiro que já havia gasto (fls. 24).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006355-96.2015.8.26.0229 -Voto no 15598
4
Conforme anota DAMÁSIO DE JESUS
(Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 22a edição, pág. 182),
fazendo alusão à orientação do Supremo Tribunal Federal, “a confissão
feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valia
desde que não elidida 'por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao
contrário, perfeitamente ajustável aos fatos apurados' (RCrim
1.261, DJU 2.4.76, p. 225)”
No curso do processo, pese ciente da ação
penal, deixou de comparecer para ser interrogado (fls. 160).
Ou seja, não contrastou a acusação.
Assim postas as coisas, o conjunto probatório,
a uma só voz, descortina que o apelante subtraiu, para si, a quantia em
dinheiro do estabelecimento comercial vítima, numa conduta que se
qualifica penalmente como crime de furto.
De rigor, pois, a condenação, bem decretada
em primeiro grau.
5. Trata-se, com efeito, furto qualificado, nos
termos do artigo 155, §4o, inciso I, do CP.
Deveras, não bastasse a prova oral, a prova
pericial (fls. 164/168) apontou o rompimento de obstáculo.
Mas arreda-se a outra qualificadora.
É que a denúncia não descreve a escalada
conforme o exige o artigo 41, do Código de Processo Penal, de sorte
que, sob pena de maltrato ao princípio da correlação entre acusação e
defesa, o reconhecimento da qualificadora reclamava aditamento (artigo
384, do Código de Processo Penal), o que não sucedeu.
6. A sanção comporta redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006355-96.2015.8.26.0229 -Voto no 15598
5
Arredada uma das qualificadoras e ausentes
outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena de partida no
mínimo legal de 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Sanção que permanece inalterada na segunda
fase, mercê da compensação integral entre reincidência (fls. 74/77,
crimes de roubo e furto) e confissão.
E que também não muda na etapa derradeira
em razão da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.
Reincidente em crime patrimonial voltou a
praticar furto, sendo que já ostenta uma condenação por roubo, o
apelante deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
regime fechado, sem o que não haveria suficiente reprovação e
prevenção do delito.
Cenário incompatível com a substituição da
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito (artigo 44,
inciso II e III, do Código Penal), bem como com a concessão do sursis.
7. Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, a fim de reduzir às penas para 2 anos de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa.

LAERTE MARRONE
Relator